Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL (PROCON/DF). MULTA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou o pedido de anulação de processo administrativo em que o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF) imputou multa ao apelante em razão da ausência de informação clara à consumidora sobre o parcelamento de dívida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) saber se a sentença apresenta vício de fundamentação; (ii) saber se o processo administrativo é legal; e (iii) saber se a multa aplicada respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em violação aos art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do Código de Processo Civil quando a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão adotada.
4. Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF) tem, dentre os seus objetivos, a promoção do equilíbrio das relações de consumo por meio da aplicação das normas de defesa do consumidor, atuando em consonância com a Política Nacional das Relações de Consumo, nos termos do art. 4° do Código de Defesa do Consumidor.
5. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF), em virtude do seu poder de polícia, tem competência para aplicação de multa como sanção ao não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.
6. O valor da multa aplicada deve-se obedecer aos parâmetros da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A decisão do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon/DF) que aplicou penalidade de multa à empresa administradora de cartão de crédito é um ato administrativo e, como manifestação do Poder Público, possui, entre os seus atributos, a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, de forma que cabe à instituição financeira que pretender infirmá-los o ônus da prova quanto à ausência destes atributos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1°; CDC, arts. 4°, 6°, III, 56, I, e 57; Decreto n. 2.181/1997, arts. 26 a 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.5.2015.